Tribunal: TJBA
Processo: 8017463-66.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8017463-66.2021.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR PÚBLICO: JOSÉ JORGE MEIRELES FREITAS

RÉU: MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA

ADVOGADO: PETRONIO FARIAS DE AMORIM

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA – PENAL - PROCESSO PENAL - AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PREFEITO - CRIME DE INEXIGIBILIDADE IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93) E ARTIGO 1º, INCISO II, DO D.L. 201/67 - AUDIÇÃO PRÉVIA À PROCURADORIA JURÍDICA E ORGÃOS TÉCNICOS QUE JUSTIFICARAM OS SERVIÇOS CONTRATADOS E A COMPATIBLIDADE DO PREÇO – DENÚNCIA QUE NÃO DEMONSTRA DE FORMA CONCRETA O DOLO ESPECÍFICO E O DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – ARGUMENTO DE INÉPCIA QUE SERÁ APRECIADO JUNTAMENTE COM O MÉRITO, POIS COM ESTE SE CONFUNDE - DENÚNCIA REJEITADA.

I - Denúncia que não demonstra concretamente qual dano o erário municipal teria efetivamente suportado. Apenas, e de forma genérica, alega que o prejuízo causado foi o pagamento dos valores indicados no próprio contrato. E, em relação ao dolo específico, afirma que teria havido burla ao procedimento licitatório para favorecer empresas e pessoas com desvios de rendas públicas. Sem indicar, contudo, a forma, a causa e os motivos do alegado favorecimento.

II - Os documentos acostados aos autos atestam que o prefeito firmou o contrato cercado de informações técnicas e jurídicas, afirmando a notória especialização da contratada; a singularidade do objeto; a justificativa do preço; a existência de dotação orçamentária; e a prestação dos serviços.

III – O TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, no Parecer anexado aos autos pelo Ministério Público, não teceu uma linha sequer sobre irregularidades nos contratos objeto da Denúncia. Ao contrário, aprovou as contas do Prefeito, com ressalvas, não constando, todavia, qualquer menção aos contratos que teriam sido firmados fora das hipóteses de inexigibilidade. Na verdade, nem multa fixou contra o Prefeito.

IV - Nem a Denúncia nem o TCM negaram a prest
ação dos serviços a que o Município se propôs a realizar.

V - A Denúncia sequer alegou conluio; favorecimento específico; recebimento indevido de vantagens para si (prefeito) ou para outrem.

VI - Limitou-se o Ministério Público a afirmar, genericamente, que houve dano ao erário, consubstanciado nos valores dos contratos, além de alegar que houve “desperdício” de dinheiro público. E o dolo específico teria sido, por opção pessoal, favorecer à contratada, sem mencionar, entretanto, qualquer motivo concreto, sequer objeto de ressalva pelo TCM.

VII - O contrato foi celebrado com parecer técnico no sentido de que o preço era compatível com o valor de mercado; a empresa tinha “expertise” para executar os serviços; o serviço foi contratado por prazo determinado e pontual; os serviços foram realizados; além da ausência de hábil comprovação de que os valores pagos foram exorbitantes, a ponto de causar prejuízo ao erário.

VIII - O Assessor Jurídico, em seu Parecer, além de discorrer sobre a notória especialização da contratada, afirma textualmente que o objeto contratado exigiria capacitação específica por quem já executou esses serviços para outros municípios, não sendo corriqueiro no âmbito de atuação dos servidores da Prefeitura local.

IX – Precedentes do STJ: “
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
DOLO ESPECÍFICO
E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. (...)
3. É possível verificar que a inicial acusatória relata possível irregularidade na contratação direta, pelo Poder Público, de pessoa jurídica, sob a alegação que a Recorrente indicou o valor máximo que admite a dispensa de
licitação
tão somente para viabilizar a contratação direta de uma das empresas da suposta associação criminosa. No entanto, da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o Órgão acusatório não apontou o prejuízo econômico efetivo ao ente público distrital. 4. A esse respeito, cabe registrar que
o tipo penal em questão não tem a finalidade de criminalizar o mero descumprimento de formalidades, mas sim o descumprimento com a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, além do dano concreto aos cofres públicos
. 5. Assim, o trancamento da ação penal movida em desfavor da Recorrente é medida que se impõe. (...)(
STJ, 6ª Turma, RHC 129656/DF, Relatora
Min. Laurita Vaz
, DJe
28.03.2022
)

“
RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. CARÁTER EMERGENCIAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A partir dessas afirmações entabuladas pelas instâncias de origem, sobressai evidenciado o caráter emergencial da conduta praticada pelo acusado, bem como a cautela do Chefe do Poder Executivo de acionar a Procuradoria-Geral do estado, cuja função essencial é prestar assessoria e consultoria jurídica. Assim, não se constata a alegada violação do art. 24 da Lei de Licitações. Do mesmo modo, não há que se falar em afronta ao art. 89 da mesma lei. 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento da APn n. 480/MG, decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do
dolo específico
de causar dano ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo para a tipificação do crime previsto naquele dispositivo. 3. No caso em análise, como bem explanado pelos trechos do acórdão recorrido, não ficou demonstrado o
dolo específico
do acusado, tampouco se mostrou evidente o prejuízo ao erário, para caracterizar o alegado delito contra a
licitação
.
4. Recurso especial não provido.” (TJBA, 6ª Turma, REsp
1495504/AL, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz
, DJe
17.03.2020
)
.

X – O crime de Licitação, por envolver diversos núcleos, não pode conter como réu apenas o Prefeito. E não há nos autos menção aos supostos beneficiários do dinheiro público supostamente desviado ou prova de que teriam sido acionados para devolver os valores que ilegal e ilicitamente receberam, muito embora o ilustre representante do Parquet nesta Instância tenha comprovado que encaminhou cópia do PIC para o Promotor de Justiça Local, a fim de analisar o acervo e ajuizar ação penal em desfavor dos demais agentes, o que não ocorreu até a presente data, decorridos 02 anos do envio do Ofício.

XI –
DENÚNCIA QUE SE REJEITA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Autor o Ministério Público do Estado da Bahia, e Réu MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA, Prefeito do Município de GOVERNADOR MANGABEIRA/BA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
Rejeitar a Denúncia, pelas razões a seguir explicitadas.